Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708859-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso. Brasília, 18 de novembro de 2022 12:06:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador